Tribunal: TJDFT
Processo: 0002202-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.

I – O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado, excepcionalmente, quando justificada a conclusão para sentença por Magistrado distinto daquele que encerrou a instrução, por motivos legais.

II – A materialidade e a autoria dos seis crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação a qualquer uma das vítimas.

III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.

V – Considerando que o réu cometeu o delito ora apurado enquanto ainda cumpria prisão domiciliar em decorrência de crime cometido anteriormente, a análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida.

VI – A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

VII – Sendo possível observar mudanças concretas na vida das vítimas, especialmente a mudança de rotina e de cidade em decorrência do trauma causado pelos fatos, resta justificada a valoração negativa das consequências do crime.

VIII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.